Tribunal: TJDFT
Processo: 0739006-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0739006-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO K DA SQN 211 AGRAVADO: 39.816.589 MARIO DE SOUSA LOPES, MARIO DE SOUSA LOPES D E S P A C H O Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para se manifestar sobre o recurso, querendo, no prazo de quinze (15) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator